Tribunal: TJPA
Processo: 0815386-36.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815386-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ATOS CONSTRITIVOS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. CONTROLE POSTERIOR APENAS QUANTO À ESSENCIALIDADE DO BEM. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravos internos interpostos por Cimentos do Brasil S/A – CIBRASA e pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento do ente estadual, autorizando a utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, para constrição de ativos financeiros em execução fiscal proposta contra empresa em recuperação judicial.

2.A empresa executada sustenta a necessidade de submissão prévia dos atos constritivos ao juízo da recuperação judicial, em razão da alegada essencialidade dos valores e do risco ao cumprimento do plano de soerguimento.

3.O Estado do Pará, por sua vez, aponta indevida restrição à efetividade da execução fiscal, defendendo a competência do juízo da execução para determinar diretamente a penhora, com eventual controle posterior pelo juízo recuperacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os atos constritivos em execução fiscal contra empresa em recuperação judicial dependem de prévia autorização do juízo da recuperação; e (ii) saber se é legítima a utilização do SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, pelo juízo da execução fiscal, à luz do art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, autoriza o prosseguimento das execuções fiscais contra empresas em recuperação judicial, afastando a suspensão automática prevista para os demais créditos.

6. Compete ao juízo da execução fiscal determinar atos constritivos destinados à satisfação do crédito tributário, inclusive bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD.

7. A atuação do juízo da recuperação judicial restringe-se ao controle posterior, para eventual substituição da constrição que recaia sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, mediante cooperação jurisdicional.

8. A exigência de manifestação prévia do juízo recuperacional constitui restrição indevida à competência do juízo da execução fiscal e compromete a efetividade da tutela do crédito público.

9. Inexistindo demonstração concreta de essencialidade do bem constrito, não há óbice à imediata adoção das medidas executivas requeridas pelo ente fazendário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno interposto por Cimentos do Brasil S/A – CIBRASA desprovido. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.A execução fiscal pode prosseguir regularmente contra empresa em recuperação judicial, inclusive com a prática de atos constritivos pelo juízo da execução, independentemente de autorização prévia do juízo da recuperação.

2.O juízo da recuperação judicial detém competência apenas para o controle posterior e eventual substituição da constrição que recaia sobre bens de capital essenciais, nos termos do art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005.

3.A utilização do SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, é compatível com o regime jurídico das execuções fiscais após a Lei nº 14.112/2020.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B; Lei nº 13.105/2015 (CPC), arts. 69 e 805; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.248.353/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2023; cancelamento do Tema 987/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA, bem como, CONHECER E DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos por
CIMENTOS DO BRASIL S/A- CIBRASA
e pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da decisão monocrática (ID.

23430323
) que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo
ESTADO DO PARÁ
, autorizando a utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade denominada "teimosinha", para promover constrição de ativos financeiros,
nos autos da Execução Fiscal (n.º 0801214-26.2019.8.14.0013).

Em suas razões,
a
CIBRASA
argumenta que a decisão monocrática agravada não observou aspectos jurídicos e fáticos cruciais, especialmente no que tange à aplicação do
§ 7º-B do art. 6º da Lei nº 11.101/2005
, incluído pela Lei nº 14.112/2020.

Sustenta que, embora a nova redação da lei permita o prosseguimento das execuções fiscais contra empresas em recuperação judicial, impõe-se, por imposição legal e jurisprudencial, a
necessária submissão dos atos constritivos ao crivo do juízo universal da recuperação judicial
, para que este avalie a essencialidade dos bens ou valores objeto da constrição, podendo substituí-los ou revogá-los.

Reforça que a constrição determinada, por meio da "teimosinha",
recaindo sobre valor superior a R$ 5 milhões
, representa significativa redução patrimonial da empresa, comprometendo a execução do plano de recuperação judicial.

Salienta que tal medida, se implementada sem o controle do juízo recuperacional,
inviabiliza o seguimento da empresa
, frustrando a função social da recuperação e a preservação da atividade empresarial.

Afirma, ainda, que a própria decisão agravada reconhece que o juízo da recuperação judicial tem competência para deliberar sobre eventual substituição da penhora e para avaliar os riscos ao plano de recuperação, o que torna contraditória a liberação imediata da medida constritiva sem antes oficiar aquele juízo.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive o
cancelamento do Tema 987
, que reafirmam a possibilidade de execução fiscal durante a recuperação,
desde que mantido o controle de atos constritivos pelo juízo recuperacional
, sobretudo quando envolverem bens essenciais.

Defende que a cooperação jurisdicional prevista no art. 69 do CPC/2015 é o caminho adequado para compatibilizar a efetividade da execução fiscal com a preservação da empresa em recuperação, e que juízos estaduais e federais já vêm adotando esse modelo de colaboração institucional em situações análogas, inclusive no próprio TJPA.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de reformar a decisão agravada e determinar que o juízo da execução fiscal oficie previamente ao juízo da recuperação judicial sobre a viabilidade da penhora via SISBAJUD (
teimosinha
), nos termos do art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, visando resguardar a execução do plano de soerguimento da empresa.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, conforme ID nº 29708938.

Por sua vez,
o Estado do Pará, também inconformado com a decisão monocrática, interpôs o presente agravo interno,
sustentando que a decisão proferida não enfrentou adequadamente os fundamentos trazidos no agravo de instrumento, notadamente quanto à nulidade da decisão de origem por ausência de fundamentação, violando o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e o art. 11 do CPC.

Aponta violação ao contraditório e à ampla defesa, na medida em que a decisão monocrática teria inovado no fundamento sem oportunizar manifestação das partes, configurando decisão surpresa em desacordo com o art. 10 do CPC.

Argumenta que houve erro de direito ao se manter, na prática, a subordinação dos atos de penhora ao crivo prévio do juízo da recuperação judicial, o que contraria frontalmente o art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, que prevê expressamente a exclusão das execuções fiscais das suspensões automáticas previstas para os demais créditos sujeitos à recuperação judicial.

Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a admitir, após o cancelamento do Tema 987, o prosseguimento da execução fiscal contra empresas em recuperação judicial, inclusive com a prática de atos constritivos, desde que respeitada a cooperação jurisdicional no caso de bens de capital essenciais à atividade empresarial.

Pontua que o processo executivo tramita desde 2019 sem qualquer deliberação concreta quanto à penhora requerida, não obstante os reiterados pedidos administrativos e judiciais realizados pela Procuradoria, o que configura evidente violação à duração razoável do processo e à efetividade da tutela jurisdicional.

Reitera a necessidade de respeito aos precedentes vinculantes do STJ e ao novo regime jurídico das execuções fiscais frente à recuperação judicial, bem como a tutela efetiva do crédito público e a preservação do erário coletivo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada, a fim de que o juízo de origem aprecie o pedido de constrição (ID nº 127052032) independentemente de prévia autorização do juízo da recuperação judicial, admitindo-se posterior substituição do bem, mediante cooperação judicial, caso comprovada sua essencialidade à atividade da empresa.

A empresa agravada apresentou contrarrazões, conforme certifica o ID.24569671.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço dos presentes recursos e passo à análise.

Os argumentos expendidos pelas partes impugnam a decisão sob ângulos distintos. A CIBRASA sustenta que a decisão implicaria violação à regra de cooperação jurisdicional entre os juízos da recuperação e da execução fiscal, com potencial prejuízo à continuidade das suas atividades empresariais. Já o ESTADO DO PARÁ alega omissão e ausência de enfrentamento completo de suas teses recursais.

No que que tange ao recurso interposto pela CIBRASA, não lhe assiste razão. Explico.

Ressalto, inicialmente, que a Lei Federal nº 11.101/2005, com as alterações promovidas pela Lei Federal nº 14.112/2020, que regula a recuperação judicial, assim preconiza quanto à Execução Fiscal:

Art. 6º - A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (...) §7º B - O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.”

Da interpretação do dispositivo legal, depreende-se que a nova redação da Lei nº 11.101/2005 preservou a possibilidade de prosseguimento das Execuções Fiscais, bem como a competência do Juízo da Execução para adotar medidas constritivas voltadas ao adimplemento dos créditos tributários.

Estabeleceu-se, todavia, a competência do Juízo da Recuperação Judicial apenas para determinar a substituição das constrições incidentes sobre bens de capital essenciais à continuidade da atividade empresarial, até o encerramento do processo recuperacional, devendo tal substituição ocorrer mediante cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC) e em observância ao princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC).

A reforma legislativa e o consequente
cancelamento do Tema 987 do STJ

eliminaram a controvérsia outrora existente quanto à suspensão automática das execuções fiscais em face de empresas em recuperação judicial. Atualmente, está consolidado o entendimento de que tais execuções devem prosseguir normalmente, desde que respeitado o controle jurisdicional sobre os bens essenciais.

Nesse sentido, trago a colação:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. NECESSÁRIO CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO DETERMINADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. No julgamento dos aclaratórios, o Tribunal a quo asseverou: "O recurso deve ser conhecido eis que presentes os requisitos de admissibilidade. Os embargos de declaração se destinam a corrigir no julgado as obscuridades, contradições ou omissões porventura existentes, o que não se verifica no presente caso. Saliente-se, inicialmente, que, nestes autos, o que está sob análise é o cabimento do prosseguimento da execução fiscal, não havendo qualquer discussão quanto à recuperação judicial da embargante, restando afastada a distorcida alegação de incompetência absoluta deste órgão fracionário para deliberar a recuperação judicial da embargante. Não se verifica qualquer defeito no decisum embargado a ser suprido por intermédio dos embargos, porquanto o acórdão atacado se manifestou a respeito de todas as questões arguidas no recurso e suficientes para a composição do litígio. Em outras palavras, seu escopo é sanar vícios, não provocar novo julgamento da matéria. Imperioso ressaltar que, com a entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, que alterou a Lei nº. 11.101/2005, as medidas previstas nos incisos I, II e III, do artigo 6º da Lei de Falências não se aplicam às execuções fiscais, cabendo ao juízo da recuperação judicial a competência tão somente 'para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial', a teor do § 7º-B do artigo 6º da referida lei, o que esvazia a discussão sobre a possibilidade ou não do prosseguimento da execução fiscal. Note-se que o próprio Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimas decisões, tornou sem efeito a afetação ao regime dos recursos repetitivos - Tema 987 - dos recursos especiais 1.694.261/SP, 1.694.316/SP e 1.712.484/SP. A decisão embargada apreciou as circunstâncias do caso concreto, pretendendo o Embargante tão-somente reapreciação da matéria apreciada e julgada." (fls. 189-190, e-STJ). 2. Conforme consta na decisão monocrática, não se configurou a ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil. O Colegiado originário examinou e decidiu, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo. Julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Portanto, não cabe falar em negativa de prestação jurisdicional.
3. O Tema 987/STJ foi cancelado pela Primeira Seção desta Corte Superior em virtude de fatos processuais supervenientes à afetação da matéria. 4. Na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, a propriedade de suspender as Execuções Fiscais. Entretanto, a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial.
5. No mesmo sentido do que já entendia esta Corte Superior, foi publicada a Lei 14.122, em 24 de dezembro de 2020, que acrescentou o § 7º-B ao art. 6º da Lei 11.102/2005 (Lei de Falências e Recuperação Judicial e Extrajudicial).
6. Na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em Execução Fiscal. Ele deve observar as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015) e pode determinar eventual substituição a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.
7. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação. 8. Além disso, fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do apelo nobre pela alínea "a" do permissivo constitucional. 9. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.248.353/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 5/6/2023.)

Nessa perspectiva, o Juízo da Execução Fiscal, ao deferir medidas constritivas, não adentra indevidamente na competência do Juízo da Recuperação Judicial, que, como dito, tem competência específica para avaliar a necessidade de substituição dos atos de constrição sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial.

Outrossim, à luz do disposto na Lei Federal nº 11.101/2005, não se verifica, no caso em apreço, fundamento que justifique a exigência de prévia manifestação do Juízo Recuperacional para que a autoridade de primeiro grau delibere sobre as medidas constritivas postuladas pelo ente estatal em face da empresa agravante.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM SITUAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS. REGRA GERAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA DETERMINAR A CONSTRIÇÃO DE BENS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONTROLE POSTERIOR PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO DO TEMA 987 DO STJ, APÓS O ADVENTO DA LEI 14 .112/2020 QUE ALTEROU A LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, § 7º-B DA LEI 11.101/2005. POSSIBILIDADE DE ATOS CONSTRITIVOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. RESSALVA QUANTO À COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA FINAL CONTROLE DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA À LEI E AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-PR 00943531120238160000 Cianorte, Relator.: José Joaquim Guimaraes da Costa, Data de Julgamento: 05/02/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2024)

“Agravo de instrumento.
Execução fiscal. Determinação de penhora online via SISBAJUD. Empresa em recuperação judicial. Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária – questão objeto do tema 987, STJ. Determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes. Alterações promovidas na Lei 11.101/2005, por meio da Lei 14 .112/2020. Afetação cancelada em razão da perda de objeto. Prosseguimento da execução, com possibilidade de atos constritivos, observada a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, implementada mediante a cooperação jurisdicional – inteligência do art. 6º, § 7º-B da Lei 11 .101/05. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21349333620248260000 Araraquara, Relator.: Paola Lorena, Data de Julgamento: 20/06/2024, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/06/2024)

No âmbito desta Egrégia Corte:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema nos autos de Ação de Execução Fiscal em desfavor de Cimentos do Brasil S/A – CIBRASA, empresa em recuperação judicial. O Juízo de origem determinou a prévia manifestação do Juízo Recuperacional sobre a viabilidade de bloqueio de valores via SISBAJUD. O agravante alegou ausência de fundamentação na decisão, sustentando a possibilidade de medidas constritivas no âmbito da execução fiscal, com eventual controle posterior pelo Juízo da recuperação judicial, nos termos da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020. Requereu a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a determinação do juízo de origem que condicionou a apreciação de pedido de bloqueio de valores ao prévio pronunciamento do juízo da recuperação judicial, em execução fiscal proposta contra empresa em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, autoriza expressamente o prosseguimento de execuções fiscais contra empresas em recuperação judicial, incluindo a possibilidade de atos constritivos.

4.
O § 7º-B do art. 6º da referida Lei estabelece que a competência do Juízo da recuperação judicial se limita à substituição de constrições incidentes sobre bens de capital essenciais, mediante cooperação jurisdicional, sem impedir os atos expropriatórios na esfera fiscal.

5.
O cancelamento do Tema 987 do STJ reforça a conclusão de que os atos constritivos na execução fiscal são admissíveis, cabendo ao juízo da recuperação apenas o controle posterior, caso se trate de bem essencial.

6.
A exigência de manifestação prévia do Juízo Recuperacional representa indevida restrição à competência do juízo da execução fiscal e afronta a sistemática legal vigente.

7.
O acórdão baseou-se em precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de constrição patrimonial mesmo diante da recuperação judicial, com posterior verificação da essencialidade do bem pelo Juízo Recuperacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
O juízo da execução fiscal possui competência para determinar atos constritivos contra empresa em recuperação judicial, cabendo ao juízo da recuperação judicial apenas o controle posterior sobre eventuais bens de capital essenciais.

2.
A exigência de manifestação prévia do juízo da recuperação judicial para apreciação de pedido de constrição em execução fiscal viola a legislação vigente e o princípio do devido processo legal.

3.
A cooperação jurisdicional prevista na legislação deve ser implementada apenas quando houver necessidade de substituição de bens essenciais, não sendo condição para o deferimento da medida constritiva.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B; Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 69 e art. 805.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1694261/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23.06.2021, DJe 28.06.2021; TJ-SP, AI 2134933-36.2024.8.26.0000, Rel. Paola Lorena, j. 20.06.2024; TJ-RJ, AI 0028938-97.2023.8.19.0000, Rel. Des(a). Claudia Pires dos Santos Ferreira, j. 06.03.2024; TJ-PR, AI 0094353-11.2023.8.16.0000, Rel. José Joaquim Guimarães da Costa, j. 05.02.2024; TJ-MG, AI 2396838-55.2023.8.13.0000, Rel. Edilson Olímpio Fernandes, j. 23.01.2024.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815318-86.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA ATOS CONSTRITIVOS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pela empresa CIBRASA contra decisão monocrática que deu provimento a Agravo de Instrumento manejado pelo Estado do Pará nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0801496-25.2023.8.14.0013. A execução visa à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 3.380.945,33. O juízo de primeiro grau havia determinado a intimação da empresa, em recuperação judicial, para prestar informações antes de qualquer ato de constrição. Inconformado, o Estado recorreu, obtendo decisão favorável que autorizou o prosseguimento da execução fiscal com autorização para determinação de atos constritivos. Contra essa decisão, a executada interpôs Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os atos constritivos na execução fiscal contra empresa em recuperação judicial devem ser previamente submetidos ao juízo da recuperação; e (ii) estabelecer se a decisão que permite a continuidade da execução fiscal sem comunicação prévia à recuperação viola os princípios da preservação da empresa e da cooperação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ, especialmente após o cancelamento do Tema 987, afirma que o deferimento da recuperação judicial não implica suspensão das execuções fiscais.

4.
O art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005 permite expressamente a continuidade das execuções fiscais, autorizando o juízo da recuperação a deliberar apenas sobre eventual substituição de constrição de bens essenciais.

5.
O juízo da execução fiscal detém competência plena para determinar atos constritivos, inclusive bloqueio via SISBAJUD, independentemente de prévia autorização do juízo da recuperação.

6.
A exigência de submissão prévia ao juízo recuperacional comprometeria a efetividade da cobrança dos créditos tributários, cuja tutela é prerrogativa da Fazenda Pública.

7.
Não há demonstração de intenção protelatória ou má-fé na interposição do Agravo Interno, razão pela qual não se aplica a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A execução fiscal pode prosseguir regularmente contra empresa em recuperação judicial, inclusive com a adoção de medidas constritivas, independentemente de prévia autorização do juízo da recuperação.

2.
Cabe ao juízo da recuperação judicial, mediante comunicação posterior, avaliar a essencialidade do bem constrito e deliberar sobre eventual substituição, nos termos do art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005.

3.
A exigência de autorização prévia do juízo da recuperação para atos de execução fiscal afronta a competência do juízo da execução e a efetividade da cobrança do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B; Lei nº 14.112/2020; CPC, arts. 69 e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, cancelamento do Tema 987; TJ-PR, AI 00416004320248160000, Rel. Salvatore Antonio Astuti, j. 29.07.2024; TRF-3, AI 50156752420224030000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 27.10.2022; TJ-RS, AI 53048095920238217000, Rel. Francisco José Moesch, j. 21.03.2024; TJ-RJ, AI 0097450-35.2023.8.19.0000, Rel. Des. Alexandre Teixeira de Souza, j. 29.02.2024.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815419-26.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025)

Portanto, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada, não há respaldo jurídico para acolher a tese da empresa agravante, pois a exigência de manifestação prévia do Juízo da Recuperação Judicial não se coaduna com o regime legal das execuções fiscais. Ao Juízo Recuperacional cabe apenas o controle posterior e, se necessário, a substituição de constrições sobre bens essenciais.

Assim, não assiste razão à empresa agravante.

No tocante à insurgência do ente estatal, reconheço que lhe assiste razão em parte.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem condicionou a efetivação da penhora à prévia manifestação da empresa executada acerca do andamento do processo de recuperação judicial, instituindo requisito não previsto na legislação de regência para o regular prosseguimento da execução fiscal.

A decisão monocrática recorrida, ao afastar tal condicionante, restabeleceu a legalidade do procedimento executivo, autorizando a adoção de medidas constritivas por meio do sistema SISBAJUD e resguardando ao Juízo da recuperação judicial apenas a competência para, em momento posterior à constrição, deliberar acerca de eventual substituição dos bens, desde que demonstrada, de forma concreta, a sua essencialidade à continuidade da atividade empresarial e ao cumprimento do plano de soerguimento.

Nesse contexto, a exigência de manifestação prévia do Juízo recuperacional configura restrição indevida e desnecessária ao regular andamento da execução fiscal, em desconformidade com o art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei nº 14.112/2020, bem como com a orientação jurisprudencial consolidada, segundo a qual compete ao Juízo da execução fiscal determinar diretamente as medidas constritivas, cabendo ao Juízo da recuperação judicial, em regime de cooperação jurisdicional, apenas o controle posterior quanto à eventual essencialidade do bem constrito.

Tal entendimento encontra-se, inclusive, em harmonia com recente precedente desta Corte de Justiça:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema nos autos de Ação de Execução Fiscal em desfavor de Cimentos do Brasil S/A – CIBRASA, empresa em recuperação judicial. O Juízo de origem determinou a prévia manifestação do Juízo Recuperacional sobre a viabilidade de bloqueio de valores via SISBAJUD. O agravante alegou ausência de fundamentação na decisão, sustentando a possibilidade de medidas constritivas no âmbito da execução fiscal, com eventual controle posterior pelo Juízo da recuperação judicial, nos termos da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020. Requereu a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a determinação do juízo de origem que condicionou a apreciação de pedido de bloqueio de valores ao prévio pronunciamento do juízo da recuperação judicial, em execução fiscal proposta contra empresa em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, autoriza expressamente o prosseguimento de execuções fiscais contra empresas em recuperação judicial, incluindo a possibilidade de atos constritivos.

4.

O § 7º-B do art. 6º da referida Lei estabelece que a competência do Juízo da recuperação judicial se limita à substituição de constrições incidentes sobre bens de capital essenciais, mediante cooperação jurisdicional, sem impedir os atos expropriatórios na esfera fiscal.

5.

O cancelamento do Tema 987 do STJ reforça a conclusão de que os atos constritivos na execução fiscal são admissíveis, cabendo ao juízo da recuperação apenas o controle posterior, caso se trate de bem essencial.

6.

A exigência de manifestação prévia do Juízo Recuperacional representa indevida restrição à competência do juízo da execução fiscal e afronta a sistemática legal vigente.

7.

O acórdão baseou-se em precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de constrição patrimonial mesmo diante da recuperação judicial, com posterior verificação da essencialidade do bem pelo Juízo Recuperacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
.

O juízo da execução fiscal possui competência para determinar atos constritivos contra empresa em recuperação judicial, cabendo ao juízo da recuperação judicial apenas o controle posterior sobre eventuais bens de capital essenciais.

2.

A exigência de manifestação prévia do juízo da recuperação judicial para apreciação de pedido de constrição em execução fiscal viola a legislação vigente e o princípio do devido processo legal.

3.

A cooperação jurisdicional prevista na legislação deve ser implementada apenas quando houver necessidade de substituição de bens essenciais, não sendo condição para o deferimento da medida constritiva.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B; Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 69 e art. 805.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1694261/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23.06.2021, DJe 28.06.2021; TJ-SP, AI 2134933-36.2024.8.26.0000, Rel. Paola Lorena, j. 20.06.2024; TJ-RJ, AI 0028938-97.2023.8.19.0000, Rel. Des(a). Claudia Pires dos Santos Ferreira, j. 06.03.2024; TJ-PR, AI 0094353-11.2023.8.16.0000, Rel. José Joaquim Guimarães da Costa, j. 05.02.2024; TJ-MG, AI 2396838-55.2023.8.13.0000, Rel. Edilson Olímpio Fernandes, j. 23.01.2024.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815318-86.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025)

Assim, à luz da legislação aplicável, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal, assiste razão ao Estado do Pará nesse particular, impondo-se a reforma parcial da decisão agravada para assentar que incumbe ao Juízo da execução fiscal apreciar e deliberar diretamente sobre os pedidos constritivos formulados, reservando-se ao Juízo da recuperação judicial tão somente o controle posterior, nos casos em que se alegue e se comprove a indispensabilidade do bem à continuidade da atividade empresarial e ao cumprimento do plano de recuperação judicial.

Por conseguinte, mostra-se adequada a reforma da decisão agravada para, em deferimento à tutela recursal pleiteada pelo Estado do Pará, determinar que o Juízo de primeiro grau, sem prejuízo da imediata utilização da ferramenta denominada “teimosinha”, cuja periodicidade de reiteração deverá ser oportunamente fixada pela autoridade singular, aprecie os pedidos formulados na petição de ID nº 126972032 apresentada pelo agravante, deliberando a respeito segundo seu livre convencimento motivado e em estrita observância ao ordenamento jurídico vigente.

Ante o exposto, CONHEÇO dos agravos internos para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DO PARÁ, a fim de determinar que o Juízo de primeiro grau aprecie os requerimentos constantes da petição de ID nº 127052032, deliberando conforme entender de direito, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026